Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709831-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO SILVA MENDONCA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente/agravante (ID 60255160 do processo de referência). A agravante alega, em síntese, que 1) possui resultado deficitário desde 2017; 2) é fundação sem fins lucrativos, sendo presumivelmente impossibilitada de arcar com as despesas processuais; 3) o pagamento das custas e despesas processuais acarretarão em perda de recursos destinados aos participantes. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, conforme razões expostas. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois o simples fato de operar em déficit atuarial, como diversos outros fundos de previdência complementar, não caracteriza a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Além disso, conforme o próprio website da agravante (https://www.funcef.com.br/portal/menu-inferior/quem-somos.htm), trata-se do terceiro maior fundo de pensão do país, com R$ 66 bilhões em ativos e 135 mil participantes, que remunera seus dirigentes e funcionários. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator